Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018611-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO THOMAZINI - CPF: 442.313.851-49 (RECORRENTE), ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - CPF: 027.048.281-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO (PLACAS SOLARES) – APROVAÇÃO DO PEDIDO – REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2012 – PREVISÃO DE CONCLUSÃO NO PRAZO DE 34 DIAS – DEMORA EXCESSIVA – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEMORA COMPROVADA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGULAMENTARES – CONCLUSÃO APENAS APÓS AÇÃO PROPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de instalação do sistema de microgeração de energia é regulado pela Resolução Normativa no 482/2012, atualizada em 25/05/2017, que estabelece que o prazo final total para instalação do sistema de microgeração é de, no máximo, 34 dias, não incluído o tempo necessário às eventuais adequações por parte do consumidor.

No caso dos autos, o pedido de ligação do serviço fora aprovado em 08/11/2019, no entanto o serviço somente fora concretizado em 26/12/2019 após a propositura da presente ação.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa, sendo concluída apenas no curso da lide.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a conclusão dos serviços necessários ao funcionamento do sistema de microgeração de energia (placas solares), bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em demora na conclusão do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) deferir
tutela de urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para
determinar
que a parte reclamada providencie, no que lhe couber, a conclusão dos serviços necessários para o funcionamento do sistema de microgeração, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (99/99/9999, ID 99) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
indeferir
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Intimem-se
as partes.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que os fatos narrados se tratam de mero aborrecimento da vida civil.

Alegou ausência de situação peculiar que possa caracterizar situação de abalo moral indenizável, assim como sustentou que o valor fixado é desproporcional, causando enriquecimento ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente na instalação do sistema de mircrogeração de energia (placas solares), bem como indenização por dano moral, uma vez que não houve respeito ao prazo regulamentar para finalização do serviço, causando dano moral ao consumidor.

A parte promovida recorre com a tese de ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral e, alternativamente, que o valor fixado é excessivo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente. Isso porque o

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No caso dos autos, a parte promovente solicitou a instalação do sistema de microgeraçao de energia. É sabido que o serviço de instalação do sistema de microgeração de energia é regulado pela Resolução Normativa no 482/2012, atualizada em 25/05/2017, que estabelece que o prazo final total para instalação do sistema de microgeração é de, no máximo, 34 dias, não incluído o tempo necessário às eventuais adequações por parte do consumidor.

Tal fato fora devidamente justificado em sentença, cujo trecho cito, a fim de demonstrar o acerto do julgado:

FRANCISCO PAULO THOMAZINI

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada deixou de realizar vistoria necessária para finalização do sistema de microgeração instalado em sua residência, agindo com falha na prestação de serviços. Ao final, postulou a condenação da reclamada na obrigação de fazer e indenização por danos morais.

[...]

De acordo com a Resolução Normativa no 482/2012 – atualizado em 25/05/2017, o prazo final total para instalação do sistema de microgeração é de, no máximo, 34 dias (não incluído o tempo necessário às eventuais adequações por parte do consumidor). Os prazos para cada etapa estão detalhados Tabela 2 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST – ANEEL.

Desta forma, quando a concessionária do serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo assim conduta ilícita.

No caso dos autos, o pedido de ligação do serviço fora aprovado em 08/11/2019, no entanto o serviço somente fora concretizado em 26/12/2019 após a propositura da presente ação. Com efeito, tem-se que o serviço somente fora concluído após a propositura da presente ação, ultrapassando e muito o prazo de 34 dias previsto em norma regulamentar, causando dano moral ao consumidor.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa, sendo concluída apenas no curso da lide.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021